Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-02.2019.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001814-02.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO MARQUES DA SILVA - CPF: 839.496.311-00 (APELANTE), ALDO DE TAL (APELADO), ALDO PATRICIO DA SILVA - CPF: 847.918.291-15 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ALESSANDRO LUIS DA SILVA (ASSISTENTE), JOSÉ DO CARMO SILVA (ASSISTENTE), JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos proposta. O autor alegou que havia firmado contrato verbal de arrendamento para plantio de verduras, com término previsto para março de 2019, e que o réu, ao vender o imóvel a terceiro em 2018, teria causado a destruição da lavoura e impedido o acesso ao imóvel, gerando prejuízos materiais. Requereu a procedência da demanda, com indenização por lucros cessantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prova suficiente do dano e de sua autoria que justifique a indenização por perdas e danos; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para indenização por lucros cessantes decorrentes da alegada frustração da colheita.

III. Razões de decidir

A análise do conjunto probatório revela ausência de provas diretas e robustas quanto à destruição da lavoura ou impedimento concreto de acesso ao imóvel, sendo os depoimentos colhidos baseados unicamente em relatos do autor.

A indenização por lucros cessantes exige demonstração segura do prejuízo efetivamente sofrido ou do ganho razoável que deixou de ser auferido, conforme o art. 402 do Código Civil, ônus que não foi cumprido pelo apelante.

A informalidade do contrato e a ausência de prova pericial ou documental robusta impedem a responsabilização do réu, em respeito ao art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor a obrigação de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

O sistema de valoração das provas adotado pelo CPC (art. 371) assegura ao juiz a livre formação do convencimento, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na sentença.

Diante da ausência de demonstração dos danos alegados, não há falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A indenização por lucros cessantes exige prova cabal do prejuízo e do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos. A valoração das provas pelo juiz deve respeitar o princípio do livre convencimento motivado, conforme art. 371 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402 e 927; CPC, arts. 373, I e II, 371 e 85, §11; Lei nº 4.504/64, art. 92, §5º; Decreto nº 59.566/66, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0051529-98.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2022; TJRS, RAC n. 70081315921, Rel. Desa. Thais Coutinho de Oliveira, j. 18.07.2019; TJSP, Ap. nº 1027790-57.2019.8.26.0007, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 15.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Julio Marques da Silva, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos que move contra Aldo Patrício da Silva, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de provas, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, , observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Inconformado,
o apelante sustenta que a r. sentença reconheceu a existência da plantação e o impedimento de colheita, restando incontroverso que a lavoura foi frustrada em razão da conduta do apelado e do novo proprietário. Argumenta que o próprio recorrido, em contestação, confessou que a lavoura existia ao tempo da venda e que informou ao comprador da sua presença. Alega que, embora a r. sentença exija prova da destruição da lavoura, está demonstrado nos autos que o acesso ao imóvel lhe foi vedado, o que por si só configura ato ilícito apto a ensejar reparação, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Defende que a r. sentença afastou o direito à indenização de lucros cessantes sem observar a regra do art. 402, do Código Civil, segundo a qual esses danos abrangem aquilo que razoavelmente o credor deixou de lucrar. Pontua, que a jurisprudência pátria reconhece o dever de indenizar em hipóteses análogas, especialmente quando há alienação de imóvel arrendado sem garantia do direito de colheita do arrendatário, conforme preceitua o art. 92, §5º, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), combinado com o art. 15, do Decreto nº 59.566/66. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 273625884), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Julio Marques da Silva
ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos em desfavor de Aldo Patrício da Silva, aduzindo que, no ano de 2015/2016, as partes firmaram contrato verbal de arrendamento para plantio de verduras que teria prazo final em março de 2019, de modo que realizou plantação de mandioca, banana e cana em 1,5 hectares da área em questão, sendo que o réu receberia 35% (trinta e cinco por cento) do valor das vendas a título de contraprestação, contudo, o mesmo vendeu o imóvel para terceiro em 2018, o qual destruiu a plantação e o impediu de continuar o cultivo, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou o direito alegado, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
(id. 273625878).

Irresignado, o apelante sustenta que a r. sentença reconheceu a existência da plantação e o impedimento de colheita, restando incontroverso que a lavoura foi frustrada em razão da conduta do apelado e do novo proprietário.

Argumenta que o próprio recorrido, em contestação, confessou que a lavoura existia ao tempo da venda e que informou ao comprador da sua presença.

Alega que, embora a r. sentença exija prova da destruição da lavoura, está demonstrado nos autos que o acesso ao imóvel lhe foi vedado, o que por si só configura ato ilícito apto a ensejar reparação, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Defende que a r. sentença afastou o direito à indenização de lucros cessantes sem observar a regra do art. 402, do Código Civil, segundo a qual esses danos abrangem aquilo que razoavelmente o credor deixou de lucrar.

Pontua, que a jurisprudência pátria reconhece o dever de indenizar em hipóteses análogas, especialmente quando há alienação de imóvel arrendado sem garantia do direito de colheita do arrendatário, conforme preceitua o art. 92, §5º, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), combinado com o art. 15, do Decreto nº 59.566/66. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não é suficiente para demonstrar, de forma minimamente segura, a configuração do dano, a extensão dos prejuízos ou a existência de nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e a suposta perda patrimonial.

Isso porque, ambos os informantes ouvidos em juízo – José do Carmo e Alessandro – reconheceram que tomaram conhecimento dos fatos exclusivamente por intermédio do autor, não havendo testemunho direto da alegada destruição, tampouco de qualquer impedimento concreto ao exercício da posse ou à realização da colheita.

Ora, conquanto se reconheça que a situação descrita possa envolver constrangimentos e infortúnios típicos da informalidade dos contratos agrários celebrados verbalmente entre pequenos produtores, o Poder Judiciário está adstrito aos limites da prova produzida e ao princípio da inércia e imparcialidade, não lhe cabendo presumir fatos sem base probatória.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que
“
O requerente não comprovou os prejuízos causados pelo requerido, vez que não restou demonstrado que o terceiro comprador tenha destruído a plantação. O arcabouço probatório constituído nos autos coincide com a versão apresentada pelo requerido, de que o autor não compareceu ao imóvel para a colheita e a roça pereceu pela falta de cuidados
. Assim, não restou comprovado os prejuízos supostamente causados pelo requerido.”
(id. 273625878 – negritei e grifei).

À vista disso, tenho que o autor deveria ter sido mais diligente e realizado a prova pericial na espécie, a qual teria o condão de elucidar completamente a questão, contudo, optou por não requerer a sua produção.

Nessa trilha, o art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1ª C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268).

Na espécie
, pelo que se denota dos autos, o autor não trouxe documentos relevantes que possibilitem garantir a ocorrência de efetivo prejuízo ou do que razoavelmente deixou de lucrar, não havendo que se falar na existência de lucros cessantes passíveis de serem indenizados.

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor, ora recorrente, no tocante a frustração da lavoura e os prejuízos sofridos, a ele competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a d. magistrada andou bem em concluir pela improcedência do feito por ausência de provas.

Assim sendo, embora o recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650
– negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA DEPREDAÇÃO DE IMÓVEL POR ESBULHADORES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

Caso em que a autora não logrou demonstrar que os réus, reconhecidos como esbulhadores em outra demanda, depredaram o imóvel de sua propriedade, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora que impõe o julgamento de improcedência da demanda. Sentença mantida
. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(TJRS, RAC n. 70081315921, 10ª Câm. Cív., Rela. Desa. Thais Coutinho de Oliveira, j. 18.07.2019 – negritei).

“
Apelação – Reintegração de posse convertida em ação de cobrança – Improcedência –
Danos materiais que devem ser comprovados – Ausência de comprovação dos alegados danos no imóvel - Quantum a ser ressarcido que também não restou demonstrado – Demandante que não faz jus à indenização pelos danos materiais não comprovados
– Pagamento de aluguéis que também se mostra descabido – Recurso improvido.”
(TJSP, 1027790-57.2019.8.26.0007, 14ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 15.04.2021 – negritei).

“APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESCISÃO CONTRATUAL C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL – IMOBILIÁRIA/ADMINISTRADORA E LOCADORA/PROPRIETÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA LOCADORA – REPRESENTANTE DA LOCADORA QUE ASSINA DECLARAÇÃO DANDO CONTA DO ESTADO DO IMÓVEL – INCÊNDIO, FURTO E DEPREDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OCORRIDOS ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – FATOS QUE EVIDENCIAM QUE OS DANOS OCORRERAM DEPOIS DA RESCISÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO CORPO DE BOMBEIROS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELA GENITORA DA LOCADORA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

1- A despeito de se afirmar, na petição inicial, que a requerida vinha sendo displicente com suas obrigações de conservação do imóvel, e que durante todo o curso do contrato a requerente tinha entrado em contato com a ré por diversas vezes para solução destes problemas, não existe nos autos uma notificação, mensagem, email, ligação, enfim, qualquer contato ou prova que evidencie o alegado pela autora.

2- A parte autora não apresentou eventuais débitos em aberto pela parte requerida. A requerida apresentou a documentação referente ao aluguel, IPTU, água e energia, devidamente pagos, por isso, seu pedido de dano material foi julgado improcedente. No seu recurso, a autora pede apenas lucros cessantes e majoração da compensação por dano moral, nada dizendo quanto ao dano material, que, portanto, é de incontroversa inexistência.

[...]

4- Cabe à parte autora a prova de fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC e, não se incumbindo deste ônus, o caso é de improcedência da demanda.
[...]”
(TJMT, RAC n. 0051529-98.2013.8.11.0041,

1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2022 – negritei).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, a ausência de prova do direito alegado descaracteriza qualquer conduta ilícita por parte do apelado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a regra do art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025